Tribunal: TJSP
Processo: 1054533-53.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
COMPRA E VENDA – MÓVEIS PLANEJADOS – RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DANOS MATERIAIS – Celebração de contrato de compra e venda de bens móveis entre a Autora e a Requerida Collezzi, com pagamento mediante a emissão de cheques pós-datados – Incontroversa a ausência de entrega dos bens, impondo-se a declaração da rescisão contratual e a condenação da Requerida Collezzi à

Ementa:
COMPRA E VENDA – MÓVEIS PLANEJADOS – RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DANOS MATERIAIS – Celebração de contrato de compra e venda de bens móveis entre a Autora e a Requerida Collezzi, com pagamento mediante a emissão de cheques pós-datados – Incontroversa a ausência de entrega dos bens, impondo-se a declaração da rescisão contratual e a condenação da Requerida Collezzi à restituição dos valores pagos – Requerida Collezzi celebrou cessão de crédito com a Requerida Losango, referente aos cheques emitidos pela Autora – Autora anuiu com a possibilidade de cessão do crédito, conforme previsão contratual – Inexiste relação contratual entre a Autora e a Requerida Losango (mera portadora dos cheques emitidos) – Eventual inadimplemento do contrato de compra e venda não é oponível à Requerida Losango – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, em relação à Requerida Losango, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, em relação à Requerida Collezzi, para "declarar resolvido o contrato entabulado entre as partes, desde a citação, por culpa da corré Collezzi", para "converter a obrigação de fazer em perdas e danos, referente às cártulas já em circulação e ainda não compensadas, caso venham a ser" e para "condenar as requeridas, solidariamente, a devolver à autora o valor de todas as parcelas que pagou a título do contrato efetuado (R$ 14.989,00)" – Erro material consignado no dispositivo da sentença, por equívoco (não houve a condenação solidária da Requerida Losango) – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO, E DECLARADO (DE OFÍCIO) QUE INEXISTE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA EM RELAÇÃO À REQUERIDA LOSANGO